Tribunal: TJES
Processo: 5022854-17.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022854-17.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ROBERTO NONATO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: APARECIDO JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5022854-17.2024.8.08.0048

RECORRENTE: CARLOS ROBERTO NONATO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: APARECIDO JOSE DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA. ACORDO VERBAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA E ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de R$ 1.000,00 (mil reais), decorrente de ajuste verbal, sob o fundamento de ausência de prova do desembolso inicial de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a confissão expressa do réu quanto à existência do ajuste verbal, aliada à ausência de prova de pagamento eficaz (feito diretamente ao credor ou que tenha revertido em seu proveito), é suficiente para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A confissão do réu em audiência sobre a existência do compromisso de pagamento torna a dívida fato incontroverso, dispensando a produção de outras provas sobre a origem do crédito, nos termos do art. 374, II e III, do CPC. Incumbe ao réu o ônus de provar fatos extintivos do direito do autor, como o pagamento (art. 373, II, CPC). O pagamento alegadamente feito a terceiro, sem prova de quitação ou de que reverteu em benefício do credor, não extingue a obrigação original (art. 308 do Código Civil).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido condenação ao pagamento de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:

"1. A confissão judicial da existência de dívida decorrente de ajuste verbal torna o fato incontroverso, recaindo sobre o devedor o ônus de provar o pagamento. 2. O pagamento realizado a terceiro, sem a devida comprovação de que reverteu em proveito do credor, não possui eficácia liberatória da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 373, II, e 374, II e III;

CC, art. 308;

Lei nº 14.905/2024;

Lei nº 9.099/1995, art. 40.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
CARLOS ROBERTO NONATO DE OLIVEIRA
interpôs recurso inominado contra sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA proposta em face
de
APARECIDO JOSE DA SILVA.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID17111434): “Por estas razões, julga-se
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida, extinguindo-se o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”.

Em sede recursal (ID 17111442),
a parte autora pleiteia
a reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento da quantia acordada entre as partes.

A parte requerida não apresentou contrarrazões, conforme Certidão no ID 17111450.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo. Em tempo, concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte autora/recorrente.

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta reforma.

A relação jurídica
sub judice
está submetida às normas do Código Civil, tratando-se de descumprimento de obrigação de pagar quantia certa decorrente de ajuste verbal entre as partes.

Conforme estabelece o Código de Processo Civil (CPC), art. 373, a responsabilidade pela apresentação das provas (ônus da prova) é dividida: ao autor incumbe provar os fatos constitutivos de seu direito (inciso I); ao réu, os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (inciso II).

Infere-se dos autos que a parte autora, ora recorrente, logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito. Embora a sentença tenha julgado improcedente o pedido por falta de provas do desembolso de valores, o acervo probatório colhido em audiência de instrução e julgamento (ID 17111033) revela uma realidade fática distinta.

É imperioso registrar que, em defesa oral em audiência (ID 17111033), o recorrido confessou expressamente a existência do ajuste, afirmando que
"inicialmente se comprometeu a realizar o pagamento de R$ 1.000,00 para o autor"
. Com tal declaração, a existência da dívida tornou-se fato incontroverso, dispensando a produção de outras provas sobre a origem do crédito (art. 374, II e III, CPC).

Nesse diapasão, o recorrido falhou em seu ônus de comprovar (art. 373, II, do CPC) qualquer fato extintivo do direito do autor. Em sua defesa, o réu alegou que teria pago a referida quantia a um terceiro (Sr. Alá Carlos, novo comprador do veículo). Todavia, não colacionou aos autos nenhum recibo de pagamento, comprovante de transferência ou mesmo o depoimento de referida pessoa que pudesse ratificar sua tese.

Portanto, ao admitir a obrigação perante o autor e alegar pagamento a outrem sem a devida comprovação, o réu não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Juridicamente, o pagamento realizado a terceiro, sem a anuência ou comprovação de que reverteu em proveito do credor, não extingue a obrigação original (art. 308 do Código Civil).

In casu, restou caracterizada a inadimplência do recorrido, impondo-se o dever de cumprir com o acordado, de modo a pagar ao autor a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Assim, entendo ser o caso de reforma integral da r. sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 17111434 para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos materiais. Sobre este valor, deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E a partir do partir do ajuizamento da lide até a citação. A partir da citação, a atualização dar-se-á exclusivamente pela taxa SELIC — a qual já compreende juros e correção — conforme a Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de dezembro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)